Tribunal: STF
Processo: RHC 269149
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 14 DA LEI 10.826/2003 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.022.499, in verbis: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual o agravante busca a desclassificação de sua condenação por tráfico de drogas para porte de substâncias entorpecentes para uso próprio, além da absolvição pelos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. 
2. O agravante foi condenado em primeira instância à pena de 13 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.549 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 180 do Código Penal. 
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, destacando a apreensão de maconha, arma de fogo municiada, motocicleta com chassi adulterado, dinheiro em espécie e joias, além de depoimentos que indicam envolvimento do agravante em facção criminosa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando a pequena quantidade de droga apreendida; e (ii) verificar se há elementos concretos para a condenação pelos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fáticoprobatório. 
6. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois os elementos colhidos durante a instrução, como a apreensão de arma de fogo, dinheiro em espécie e joias, além do envolvimento em facção criminosa, indicam a prática da traficância. 
7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi fundamentada em provas que demonstram a estabilidade e permanência da atuação conjunta dos réus, sendo inviável a revisão desse entendimento por meio de habeas corpus. 
8. A tese de ausência de controle sobre o artefato bélico encontrado e de ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena não foi debatida na instância ordinária, o que impede sua análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos. 
2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando os elementos colhidos na instrução indicam a prática de tráfico. 
3. A condenação por associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes.” 

Colhe-se dos autos o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.549 (mil quinhentos e quarenta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, 14 da Lei nº 10.826/2003 e 180 do Código Penal. Foram apreendidos “uma porção de maconha, um revólver calibre 38 com seis munições intactas, além de uma motocicleta com numeração de chassi adulterada”. 
Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento à apelação. 
A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente recurso ordinário a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa do pedido de desclassificação da conduta e na condenação do paciente pelo crime de associação ao tráfico.
Argumenta que “a apreensão de 3.54 gramas de maconha [...] insere-se muito abaixo do limite de 40 gramas estabelecido pelo STF como presunção de uso pessoal para a cannabis sativa. A manutenção da condenação por tráfico, neste contexto, revela-se desproporcional e injusta, ignorando a finalidade constitucional da interpretação do art. 28 da Lei 11.343/06”. Advoga, ainda, pela “absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas”, sob a alegação de que “a decisão recorrida não detalha como essa suposta associação se manifestava especificamente para o tráfico de drogas de forma estável e permanente, dissociando-se do contexto dos demais crimes pelos quais o Paciente foi condenado (porte ilegal de arma e receptação)”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto e demonstrada a grave ilegalidade e a ofensa direta à Constituição Federal e à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, o Recorrente requer a esta Suprema Corte: 
a) Seja conhecido e, no mérito, integralmente provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça; 
b) Consequentemente, seja concedida a ordem de habeas corpus para:  
i. Desclassificar a conduta do recorrente do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) para o de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06);  
ii. Absolver o recorrente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas suficientes da estabilidade e permanência do animus associandi para o tráfico;  
iii. Determinar o retorno dos autos à origem para que proceda à readequação da pena imposta ao Paciente, considerando a desclassificação do crime de tráfico e a absolvição do crime de associação para o tráfico, bem como o regime inicial de cumprimento de pena, em estrita observância aos parâmetros legais e constitucionais.” 

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO. TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS A DEMONSTRAR A MERCANCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANIMUS ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO. 
1. Recurso em Habeas Corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e não vislumbrou flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, considerando que os elementos de prova evidenciam a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 
2. Recurso ordinário que visa à desclassificação do crime de tráfico para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a pequena quantidade de maconha apreendida, e a absolvição do crime de associação para o tráfico, em razão da não demonstração do vínculo permanente e estável para tal fim. 
3. Recurso ordinário intempestivo, conforme certificado pelo Superior Tribunal de Justiça (fl. 128). 
4. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não deve ser usado como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de clara ilegalidade ou de abuso de poder, hipóteses não verificadas na espécie dos autos. 
5. Nos termos do julgamento do RE 635659 - Tema 506/RG, a presunção de uso no porte de quantidade de maconha inferior a 40 gramas é relativa. No presente caso, embora pequena a quantidade de maconha apreendida (3,54 gramas), a prática delitiva restou demonstrada por robustos elementos de prova: contexto em que ocorreu a prisão, depoimentos dos policiais, apreensão de arma de fogo, dinheiro em espécie e joias, além da atuação do recorrente em facção criminosa na região. 
6. Quanto ao crime de associação para o tráfico, as instâncias ordinárias entenderam por demonstradas a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal, mormente em razão da atuação conjunta e organizada dos condenados, integrantes de facção criminosa. 
7. Revolvimento do conjunto fático-probatório obstado na via estreita e célere do habeas corpus. 
8. Inexistente teratologia ou constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício. 
9. Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa, com estes fundamentos (fls. 19/20, com destaque no original): [...]
A tese fixada pelo Tema 506 do STF explicita que apreensão de quantidades inferiores a 40g de maconha gera presunção meramente relativa de que o consumo seja para uso pessoal. Vejamos: [...]
Na hipótese dos autos, a Corte estadual rejeitou a tese de desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da mesma norma por entender que o conjunto de provas e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente demonstravam o tráfico de drogas e não apenas o consumo próprio.
Ademais, ressaltou a atuação conjunta e organizada dos réus em facção criminosa, destacando a coerência dos depoimentos policiais, a apreensão de arma de fogo municiada, dinheiro em espécie e também comprovado o comércio ilícito, pois encontrada joias e veículo com número de identificação adulterado. 
Noutro enfoque, ponderou haver sido sido demonstrado os requisitos de estabilidade e permanência, bem ainda comprovada "a prática do delito capitulado no art. 35, da Lei de Drogas, sobremaneira pela atuação conjunta e organizada dos réus, integrantes de facção criminosa, conforme relatado pelas testemunhas e evidenciado nos autos" (fl. 19). 
Alterar o entendimento do acórdão impugnado quanto às provas que fundamentaram a imposição do decreto condenatório por tráfico de drogas e associação para o tráfico ou a negativa da pretensão de desclassificação para uso de substâncias entorpecentes demandaria reexame de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...]”
 
Como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Com efeito, consoante entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 506), a quantidade de droga apreendida, embora constitua elemento relevante para a análise da tipicidade, não se revela critério absoluto para a distinção entre o  tráfico de drogas e o porte para consumo pessoal, devendo o julgador considerar o conjunto das circunstâncias fáticas do caso concreto. Por oportuno, transcrevo a tese fixada no referido precedente:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (RE 635.659, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/9/2024)

Na espécie, em relação ao pleito de desclassificação, o Tribunal a quo consignou que “o conjunto de provas e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente demonstravam o tráfico de drogas e não apenas o consumo próprio”. Ainda, ressaltou “a atuação conjunta e organizada dos réus em facção criminosa, destacando a coerência dos depoimentos policiais, a apreensão de arma de fogo municiada, dinheiro em espécie e também comprovado o comércio ilícito, pois encontrada joias e veículo com número de identificação adulterado”. 
Nesse contexto, a reduzida quantidade de entorpecente não afasta, por si só, a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, mercê da existência de outros elementos indicativos do intuito de comercialização da droga. 
Outrossim, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido: 
 
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.168-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/9/2024)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inadequação da via eleita. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.957-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013). III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus . Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 243.443-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/9/2024)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito desclassificatório. Afastamento da pretendida desclassificação por tribunal de origem. Pretendido reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Necessidade de revolvimento de fatos e provas que já foram valorados nas instâncias ordinárias. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 240.693-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/6/2024)

Noutro giro, no que tange ao pleito de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, a Corte Superior apontou estar “comprovada a prática do delito capitulado no art. 35, da Lei de Drogas, sobremaneira pela atuação conjunta e organizada dos réus, integrantes de facção criminosa, conforme relatado pelas testemunhas e evidenciado nos autos”, sendo que “alterar o entendimento do acórdão impugnado quanto às provas que fundamentaram a imposição do decreto condenatório por tráfico de drogas e associação para o tráfico ou a negativa da pretensão de desclassificação para uso de substâncias entorpecentes demandaria reexame de provas”.
Deveras, eventual exame da pretensão defensiva acerca do pleito absolutório demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206.889, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). Inexistência de ilegalidade. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 177.351-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/12/2019)

Ademais, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. F